Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 0720420-25.2019.8.07.0000 AR Autor: FABIANO MADURO DE LORENZO Réu: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO À réplica. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora